Tribunal: TJDFT
Processo: 0009336-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009336-45.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIMAR GARCEZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. No crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, justifica-se a não realização da perícia, quando os vestígios desaparecem com o reparo do bem rompido, daí não haver violação do art. 158 do Código de Processo Penal. Não seria razoável que o proprietário da clínica aguardasse a realização de perícia por tempo indeterminado, ficando impedido de continuar sua atividade comercial e exposto a novos ataques criminosos. Suficiente, nessa hipótese, a prova oral que confirma a ocorrência da qualificadora. Não mais se admite a valoração negativa da conduta social e da personalidade com fundamento em condenações criminais definitivas, que prevalecem somente para configurar antecedentes penais. O fato de o acusado atribuir-se falsa identidade na delegacia e na audiência de custódia não é suficiente para negativar as circunstâncias do crime com o fim de aumentar a pena-base, pois tal não destoa da normalidade do tipo penal. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena. A recorrente aponta violação ao artigo 158 do CPP, sustentando não ter sido realizada perícia para averiguar os vestígios do arrombamento, o que é imprescindível quando a infração deixa vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado, não devendo incidir a qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do CPP, pois a turma julgadora ao decidir pela desnecessidade de prova pericial, em razão de outros meios de prova nos autos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA.DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (...) omissis 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 584.297/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003